Tribunal: TCU
Processo: 019.099/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que julgou irregulares as contas ordinárias dos responsáveis à frente da Secretaria do Tesouro Nacional (exercício de 2013).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Marcus Pereira Aucélio e Arno Hugo Augustin Filho em face do Acórdão 1349/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte negou provimento a recursos de reconsideração interpostos por esses responsáveis contra o Acórdão 2014/2020-TCU-Plenário , ocasião em que esta Corte julgou irregulares suas contas ordinárias; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os embargos de declaração; 9.2. remeter cópia deste acórdão aos embargantes.